Tribunal: TJMT
Processo: 0028540-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028540-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCONDES PAIVA SERRA - CPF: 230.165.741-87 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - PRESCRIÇÃO (SÚMULA 150/STF C/C ART. 1o, DECRETO 20.910/33) -

NECESSIDADE DE DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR INFIRMADA - INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ - PRECEDENTES (ART. 926, CPC) - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a propositura de ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

A renovação do prazo prescricional m
odulada no REsp 1.336.026/PE somente se aplica às execuções de sentença que dependiam de documentos ou fichas financeiras em poder do executado, situação não evidenciada no caso dos autos (Precedentes).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCONDES PAIVA SERRA, em conjunto com o SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDIMED/MT, contra sentença do juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0028540-59.2017.8.11.0041 proposto contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
relativamente ao Mandado de Segurança Coletivo n. 18824-91.2006.8.11.0041 (código 253407), que acolheu a impugnação para reconhecer a prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando-o
pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC (id. 172217576). E
mbargos de Declaração rejeitados (id. 172217590).

De início, o Sindicato interveniente requer a concessão da gratuidade da justiça. Em suas razões, aponta violação ao art. 927, III, do CPC, por não aplicar o Tema 880/STJ, que modulou os efeitos do julgamento que toca a prescrição do cumprimento de sentença em ações coletivas contra a fazenda pública (REsp. 1.336.026-PE). Para tanto, resumidamente, alega que juízo
a quo
ignorou o cerne da argumentação de que por anos tentou cumprir a sentença, porém, o município nunca apresentou os documentos solicitados. Ilustra que “[...] dos autos principais se verifica que o município nunca cumpriu as determinações do juízo”.
Desse modo, a contagem da prescrição deveria ser submetida nos termos do Tema 880/STJ, que discutiu exatamente sobre o prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público.

Nesses termos, requer provimento ao recurso para que sejam observados os prazos prescricionais fixados no RECURSO ESPECIAL No 1.336.026 - PE, e seja afastada a condenação em honorários advocatícios, sob a égide da Súmula 519, do STJ” (id. 172217593).

Contrarrazões (id.

172217597).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Eunice Helena Rodrigues de Barros, tendo verificado a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar (id. 174925674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, considerando a fase processual de ingresso do SINDIMED/MT no feito e os argumentos apresentados, defiro em relação a ele o benefício da gratuidade com efeitos “ex nunc”.

O controvertido cinge-se a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva para o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo,
“que determinou a implantação e o pagamento retroativo do adicional de insalubridade dos médicos filiados a entidade Impetrante”
(id. 172217568 p. 7).

A sentença objurgada pode ser assim resumida:

“No caso dos autos, observo que a sentença coletiva transitou em julgado em 8.9.2008, sendo certo que o exequente ingressou com a presente execução em 12.12.2017. Assim, entre esses marcos temporais bem se observa o transcurso do prazo de 5 anos e, frente a isso, a prescrição se consolidou”.

(id. 1722576).

Posto isso, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a prescrição, conforme prevê o art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil”.

A inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/1932, define o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a ação de cobrança de dívidas em desfavor da Fazenda Pública, este também o prazo para execução de título judicial ou extrajudicial, contra a Administração Pública. Ademais, conforme dispõe o
Enunciado 150/STF
- verbis “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
sendo certo que o início da fluência do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Assim, se o trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo ocorreu em 08/09/2008, e o cumprimento individual da sentença foi proposto aos 12/07/2017, isto é, 9 anos depois, quando já
escoado o prazo prescricional quinquenal, tudo aponta para o acerto da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

O recorrente, no entanto, propõe a contagem da prescrição aplicando-se a modulação dos efeitos determinada no REsp. 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), que firmou a seguinte tese:

“ A
partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado.
Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF".

A mencionada modulação de efeitos assim dispôs:

“ Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015.
Resta firmado, com essa modulação, que,
para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.
"
(acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018).”

Ressai evidenciado da própria literalidade da tese modulada, que a tutela no sentido de postergar para 30/06/2017 o início do prazo prescricional para a propositura do cumprimento ou execução de sentença, restringe-se apenas às decisões transitadas em julgado até 17/03/2016, cujo cumprimento da sentença condenatória estivesse dependendo do fornecimento de documentos ou fichas financeiras.

No caso, propondo amoldagem à tese modulada pelo STJ, o Sindicato apelante atribui a demora para o manejo do vertente cumprimento de sentença aos obstáculos que diz criados pelo Município.

Nessa direção, aludindo ao andamento do feito de origem, alega que tentou cumprir coletivamente a sentença, a fim de o
brigar o município a juntar as fichas financeiras aos autos e viabilizar o cálculo das diferenças decorrentes de seus efeitos pecuniários, relativos a majoração do adicional de insalubridade no grau máximo, contudo, o Município ignorou uma série de comandos do juízo, então
- verbis:

“Restou ao sindicato solicitar a todos os filiados alcançados pela decisão que se apresentassem a entidade com sua documentação para solicitarem o que de direito; no que toca as diferenças remuneratórias referentes ao grau de insalubridade percebido”
(id. 172217593 - p. 9).

Os argumentos não impressionam, porque, para além da ausência de cópias de petições e decisões acerca do alegado descumprimento de requisições judiciais na origem, não restou evidenciada a
necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado nem mesmo a necessidade de liquidação de sentença, dado que a questão fática discutida no M
andado de Segurança Coletivo reconheceu a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, de maneira que, para apuração do débito exequendo, bastaria a realização do cálculo da diferença do adicional devido mensalmente em decorrência da sentença com os acréscimos legais.

A matéria devolvida já foi apreciada neste Tribunal, daí a
natural e esperada aplicação ao caso dos autos, em estima a coerência da jurisprudência, pois que, se os fatos e fundamentos que cercam a questão são idênticos, a solução há de ser a mesma, na forma do art. 926 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRESCINDIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

– ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

1.

Em se tratando de Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança, cuja discussão versou sobre a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, basta a realização do cálculo da diferença da referida verba, devida mensalmente, em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental, com o acréscimo dos consectários legais, de modo que prescinde o procedimento prévio de liquidação da sentença, porque desnecessária a realização da prova pericial, ou de provar qualquer outro fato novo, em razão da natureza do objeto na ação mandamental. Logo, a sentença é líquida.

2.

Nos termos do artigo 509, §2o, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode o exequente, desde logo, promover o cumprimento da sentença.

3.

Segundo o entendimento do STJ, é possível a promoção do Cumprimento de Sentença originário da Ação Coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a sua definição.

4.

Os limites da eficácia da coisa julgada, discutidos no tema 499, do STF, não são aplicados, quando a matéria questionada for apresentada por meio de Mandado de Segurança, porque possui rito diferenciado e lei própria.

5.

Uma vez líquida a dívida, o prazo prescricional para a sua execução é o mesmo para a propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150, do STF.

(N.U 1010541-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – DESNECESSIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO No 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade. Assim, para apuração do quantum debeatur, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais.

2. Desta forma, não há necessidade de procedimento prévio de liquidação de sentença, seja qual modalidade for (se por arbitramento – art. 509, I, do CPC ou ainda pelo procedimento comum – art. 509, II, do CPC), haja vista a desnecessidade de realização de prova pericial, desnecessidade de provar fato novo ou ainda pela natureza do objeto de liquidação.

3. Trata-se, portanto, de sentença líquida.

4. Nesse norte, quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2o, do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição.

6. Comprovação de que o Agravado era filiado ao sindicato no momento do protocolo da ação originária.

7. Não se aplica o tema 499 do STF quando a matéria é questionada mediante Ação de Mandado de Segurança, como é o caso ora apresentado, uma vez que os limites e eficácia da coisa julgada discutida no referido tema abrangem ações de rito ordinário e, em se tratando de Mandado de Segurança, esta possui rito diferenciado, previsto em lei específica.

8. Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF.

9. Propositura de Cumprimento de Sentença após o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no Decreto no 20.910/32.

10. Reconhecimento da prescrição.

11. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

(N.U 1012120-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Desse modo, não é possível a aplicação do Tema 880/STJ, pois o caso dos autos não se amolda a
exceção da tese modulada pelo STJ no REsp 1.336.026/PE, daí a incidência do prazo prescricional contado do trânsito em julgado da sentença, sem interrupção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, de acordo com art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024